Tribunal: TJMT
Processo: 0043600-14.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCELINO DIOGENES DA CRUZ
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 121014/2017
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – INVALIDEZ DO CÔNJUGE – REGRAMENTO VIGENTE À DATA DO ÓBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 340 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ NA DATA DO ÓBITO DA SEGURADA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época. (Súmula 340 do STJ).
A invalidez do cônjuge de segurado deve ser comprovada no momento em que surge o direito ao benefício, isto é, na data do óbito do segurado instituidor.

APELANTE(S):
MARCELINO DIOGENES DA CRUZ
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCELINO DIOGENES DA CRUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 43600-14.2013.811.0041 (Código 839068), julgou improcedente os pedidos e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais (fls.171/191), o apelante sustenta que a legislação vigente à época tinha como condição de dependente da segurada “marido inválido”, para fins de concessão do benefício de pensão por morte, contudo se trata de uma evidente discriminação com relação ao marido, sem fundamentar em base empírica, acabando por violar os princípios da razoabilidade e igualdade.
Ademais, argumenta que o requerente, ora apelante, não recebe sua pensão desde 2001 e encontra-se com mais de 78 anos de idade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso sendo reconhecido o seu direito ao recebimento da pensão por morte da sua falecida esposa.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.193/196, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de apelação. (fls.203/204 - TJ)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCELINO DIOGENES DA CRUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 43600-14.2013.811.0041 (Código 839068), julgou improcedente os pedidos e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.
A controvérsia instaurada consiste em apurar se o apelante faz jus ao restabelecimento do benefício de pensão por morte, com os consectários legais, decorrente do falecimento da sua esposa, que era funcionária pública.
Inicialmente, cumpre destacar que se encontra pacificado no Superior Tribunal de justiça o entendimento de que a legislação aplicável aos casos de pensão por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado.
Vejamos:
“Súmula 340 – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado. ”
A esposa do autor faleceu em 29 de setembro de 1986, portanto, aplicável a redação original da Lei nº 4491/82, segundo a qual a pensão é devida ao marido inválido, senão vejamos:
“Art. 7º Consideram-se dependentes do segurado, para efeitos desta lei:
I - A esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 05 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas, e os filhos, até 25 (vinte e cinco) anos, que comprovem documentadamente estarem cursando em estabelecimento de ensino público ou particular. ”

Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE POR MENOR SOB GUARDA DE FATO – CONCESSÃO COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, §3º, DO ECA – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – Nos casos de pensão por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito, conforme Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. II – A alínea “b” do inciso II do art. 245 da Lei Complementar nº 04/90, que incluía o menor sob guarda dentre os beneficiários da pensão deixada em razão da morte do servidor público estadual, foi revogada pela Lei Complementar nº 197, de 14.12.2004. Assim, tendo o óbito da servidora-segurada ocorrido após a modificação legislativa, é de se reconhecer que a menor que vivia sob a sua guarda não faz jus à pensão por morte, sobretudo quando a condição de guardiã não foi obtida judicialmente, mas em situação de fato. III – Não se aplica ao caso concreto o regramento do art. 33, §3º, do ECA, tanto por se referir à guarda obtida judicialmente, como porque sendo a Lei Complementar n. 04/90 especial em relação a tal diploma legal, tem prevalência por força do princípio da especialidade.
(N.U 0000248-70.2012.8.11.0031, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (Destaquei)

Com efeito, no ano do óbito da servidora pública segurada (1986), o recorrente encontrava-se com sua capacidade plena, ademais conforme as provas trazidas à baila, verifica-se que não restou demonstrada a propalada invalidez, motivo pelo qual, entendo que o mesmo não faz jus a pensão previdenciária pretendida.
Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR – COISA JULGADA – REJEITADA – MÉRITO – LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – SÚMULA N° 340/STJ - LEI N° 4.491/82 – FILHA MAIOR INVÁLIDA - INTERDIÇÃO APÓS QUASE TREZE ANOS DO ÓBITO DO EX-SEGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE E DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
I - Não há que se falar em coisa julgada em face da decisão no supradito mandamus, mormente porque neste rito não é possibilitado ao impetrante a demonstração, por todos os meios de prova, da constituição do direito alegado, o que pode ser feito em sede de ação ordinária, como procedido pela autora no caso em exame.
II - Pelo enunciado da Súmula 340/STJ, "A lei aplicável à concessão de PENSÃO previdenciária por MORTE é aquela vigente na data do óbito do segurado."
III - Aplicável à espécie o regramento da Lei nº 4.491/82 (art. 7º).
IV - É indispensável que a INVALIDEZ do pretenso beneficiário seja aferida no momento em que surge o direito ao benefício, isto é, na data do óbito do segurado instituidor.
V - Em que pese a dependência econômica do filho incapaz ser presumida, o que decorre, logicamente, do seu próprio estado de INVALIDEZ, não há provas suficientes a indicar o início da incapacidade da autora ou comprovação de sua dependência econômica em relação ao genitor à época do óbito.
(N.U 0000304-15.2008.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — PENSÃO POR MORTE — CÔNJUGE DA EX-SEGURADA — APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR À DATA DO ÓBITO DA SEGURADA — LEI ESTADUAL Nº 4.491/82 — INVALIDEZ NÃO COMPROVADA — BENEFÍCIO INDEVIDO — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.
O fato gerador para a concessão da PENSÃO por MORTE é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época, no caso, a Lei Estadual n° 4.491/82.
Pelo disposto na supracitada lei, faz jus à PENSÃO por MORTE apenas o cônjuge de segurado declarado inválido, situação que não se enquadra no caso em exame, pois, quando do óbito da segurada, que ocorreu em 23.08.1986, o Apelante se encontrava com a sua capacidade plena.
(N.U 0081985-28.2011.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2012, Publicado no DJE 06/06/2012).

Por essas razões, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR